Tribunal: TJMT
Processo: 1014919-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1014919-96.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SUZYANNY ALMEIDA DOS ANJOS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por Suzyanny Almeida dos Anjos contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1009721-72.8.11.0002, impetrado pela Agravante contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Secretário Municipal de Educação e Lazer do Município de Várzea Grande e Outro, indeferiu o pedido de liminar, consubstanciado na nomeação e posse da Impetrante, para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Social.
Assevera, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital no. 001/2017, cujo objetivo era ao preenchimento de cargo de Técnico de Desenvolvimento Social, e previa a existência de 162 (cento e sessenta e duas) vagas, para ampla concorrência, do qual restou aprovada em 160o lugar (ID 50510960 - Pág. 29).
Diz que, o Agravado está realizando a contratação temporária de agentes públicos para o cargo pleiteado pela Recorrente, mesmo ciente de que a Recorrente aguarda a sua nomeação e posse no cargo.
Afirma que, preenche todos os requisitos necessários, porquanto restou aprovada em concurso público dentro do número de vagas, e ainda que necessita do trabalho para sua sobrevivência.
Afiança que, é inegável a urgência da antecipação dos efeitos da tutela recursal, prevista no artigo 1.019 do CPC.
Fortes nesses argumentos, pleiteia pelo deferimento da liminar.
Por fim, pugna para que seja dado provimento ao recurso e reformando in totum a decisão impugnada.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, a Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada nos autos do Mandado de Segurança ajuizada em desfavor do Exmo. Sr. Secretário Municipal de Educação e Lazer do Município de Várzea Grande e Outro, cujo objeto era a concessão de liminar a fim de ser nomeada e empossada no concurso para o qual foi aprovada.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil, dispõe que:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC dispõe sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de nomeação e posse de candidata que participou do certame público regido pelo Edital no. 001/2017, cujo objetivo era ao preenchimento de cargo de Psicopedagogo, e previa a existência de 162 (cento e sessenta e duas) vagas, para ampla concorrência do qual restou aprovada em 160o lugar (ID 50510960 - Pág. 29).
Pois bem.
Como cediço, a Administração tem autonomia administrativa para organizar o regime jurídico de seus servidores, sendo dotada do poder discricionário de abrir concursos públicos para preenchimento de cargos de seu funcionalismo, bem como de prorrogar ou não o prazo de validade desses concursos.
Desse modo, sedimentou-se na jurisprudência o entendimento de que a aprovação em concurso dentro do número de vagas previsto no edital gera direito à nomeação no cargo pretendido dentro do prazo de validade do certame, ressalvada a superveniência de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público.
Nesses casos, o ato administrativo torna-se, em regra, vinculado, descabendo qualquer análise da conveniência e oportunidade do ato, ressalvadas excepcionais. Assim, a discricionariedade da Administração reside apenas em determinar o momento, dentro do prazo do concurso, em que irá nomear e dar posse ao candidato aprovado, nos termos do consagrado pelo STF no Recurso Extraordinário 598.099, relatado pelo Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/08/2011.
Dessa forma, prima facie não restou demonstrado as supostas preterições em razão dos contratos temporários firmados entre a Administração Pública Estadual e os contratados (ID 50510964), no qual constato que foram firmados por prazo determinado, com o objetivo de atender as necessidades transitórias da administração pública.
Como se sabe, a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam a suprir necessidades transitórias.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARALELA AO PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.
I - A impetrante não está classificada dentro do número de vagas previstas no instrumento convocatório. A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ". (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 5/8/2015).
II - A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.
III - A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.
IV - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe 24/3/2017). [Destaquei]
Ademais, a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.
Aliás, no glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal, o perigo na demora é definido como “o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Isso frustraria por completo a apreciação ou execução da ação principal” (Destaquei). Ou seja, não basta que a parte tenha pressa no provimento judicial ou alegue a necessidade financeira, como na maioria dos casos. É necessário verificar que o próprio direito, o bem tutelado corre o risco de perecer, ou, como definiu o STF, de restar frustrado.
Por fim, embora se entenda que a Administração está obrigada a preencher as vagas surgidas ao longo do certame, não se verifica o perigo na demora, tendo como base o perecimento do direito, acaso concedida a medida somente no mérito, até mesmo porque o concurso foi homologado em 9-4-2018, e tem validade de dois anos, consoante item 19.5 do Edital, e, foi prorrogado por mais 2 anos, a contar de 09 de abril de 2020, como cediço, dentro da sua validade, a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade.
Com efeito, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito ativo pleiteado, pois, em uma análise preliminar, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.
Isso posto, indefiro o pedido de antecipação de tutela.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se os Agravados para apresentarem resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpridas tais providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2019.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora